Tribunal: TJES
Processo: 0025520-03.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): PAULA CHEIM JORGE
Órgão julgador: PAULA CHEIM JORGE
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Condomínio; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0025520-03.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCIANO COMPER DE SOUZA

APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO SOLAR DI FLORENCA

RELATORA: DESª SUBSTITUTA PAULA CHEIM JORGE

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL
N. 0025520-03.2014.8.08.0024

EMBARGANTE: LUCIANO COMPER DE SOUZA

EMBARGADO: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SOLAR DI FLORENÇA

RELATORA: DESª SUBSTITUTA PAULA CHEIM JORGE

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A RECONHECIMENTO DE PAGAMENTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento à apelação cível. O embargante sustenta omissão do colegiado quanto ao reconhecimento de pagamento consignado em ata de assembleia de 10/10/2013 e quanto ao pedido de condenação do condomínio ao pagamento de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado foi omisso ao não reconhecer que o valor de R$ 7.336,33 consignado em ata de assembleia de 2013 corresponderia a pagamento realizado pelo embargante; (ii) estabelecer se houve omissão quanto ao pedido de indenização por danos morais em razão da cobrança das cotas condominiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 1.022 do CPC estabelece que os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não servindo como sucedâneo recursal para rediscussão de mérito.

4. O colegiado já apreciou expressamente a ata de assembleia de 10/10/2013, concluindo que a referência a depósitos não identificados não comprova o pagamento pelo embargante, sobretudo diante da ausência de comprovantes e da existência de outras unidades inadimplentes.

5. Também não há omissão quanto ao pedido de indenização por danos morais, pois o acórdão embargado consignou que a cobrança das cotas condominiais observou critério legal e convencional (CC, art. 1.336, I), constituindo exercício regular de direito, afastando, assim, qualquer violação a direitos da personalidade.

6. O inconformismo do embargante traduz mera tentativa de reabrir a discussão de mérito, sem a caracterização dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, hipótese em que os embargos devem ser rejeitados, conforme jurisprudência consolidada do STJ (EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896/RS; EDcl no AgInt no REsp 1560919/SC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa.

2. Não configura omissão quando o tribunal examina expressamente a prova indicada e fundamenta a rejeição da tese da parte.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CC, art. 1.336, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 19.12.2022; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1560919/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 24.04.2018, DJe 04.06.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: a unanimidade, conhecer dos embargos de declaracao e negar-lhes provimento, mantendo incolume o acordao de ID 13111895.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de recurso de embargos de declaração opostos por
LUCIANO COMPER DE SOUZA
em face do acórdão (ID 10941818) de lavra desta c. Segunda Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo ora embargante em desfavor de
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SOLAR DI FLORENÇA.

Em suas razões recursais (ID 11281791), o embargante aduz que o acórdão vergastado foi omisso, pois não levou em consideração que “
em própria ata de assembleia (realizada em 10/10/2013) a recorrida/embargada reconheceu que a consignação do valor de R$ 7.336,33 (sete mil trezentos e trinta e seis reais e trinta e três centavos), foi realizada pelo embargante/recorrente
”. Ainda, afirma que houve omissão em relação a seu pedido de condenação do Condomínio embargado ao pagamento de danos morais.

Devidamente intimado, o recorrido apresentou contrarrazões no ID 13560650.

Os autos foram redistribuídos a este Gabinete, uma vez que o então Relator, e. Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, passou a compor a c. Terceira Câmara Cível.

Pois bem.

De saída, registro que endosso a corrente segundo a qual a não constatação dos vícios arguidos pela parte embargante enseja, em tese, o desprovimento dos embargos de declaração, não impedindo seu conhecimento. Assim, desde logo conheço do presente recurso, dada a presença dos requisitos para sua admissibilidade.

Em evolução, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Tecidas tais elucidações, destaco que, após analisar com acuidade os embargos opostos, concluí ser o caso de negar-lhes provimento, senão vejamos.

Diversamente do aduzido pelo embargante, houve expressa manifestação, pelo órgão julgador a respeito dos motivos pelos quais a deliberação da assembleia geral não comprova que o recorrente efetuou o pagamento das quotas condominiais, o que se depreende do seguinte excerto do voto condutor:

Ao contrário do que alega o apelante, a deliberação da assembleia geral ordinária do dia 10 de outubro de 2013 não comprova que este efetuou o pagamento da quantia de R$ 7.336,33 (sete mil, trezentos e trinta e seis reais e trinta e três centavos), porquanto a falta de identificação dos depósitos não permite concluir que foi o recorrente o responsável pelo pagamento dessa rubrica, em especial quando sopesado que existiam outras unidades inadimplentes, vide:

[...] Foi aprovado pelos presentes conforme segue: 1º assunto – Foi colocado para os presentes que os livros e balancetes encontram-se no condomínio para apreciação dos condôminos a qualquer momento e que todo mês é encaminhado para os conselheiros analisarem e aprovarem. Foi questionado sobre a inadimplência do condomínio, sendo informado que a dívida atual é bastante elevada, foi comentado que constam alguns depósitos não identificados no valor de R$ 7.336,33 (sete mil, trezentos e trinta e seis reais e trinta e três centavos); acredita-se que esses depósitos referem-se ao pagamento de parte da cota condominial dessas unidades. A Administração contatou um dos proprietários das unidades que informou que as consignações foram extrajudiciais, e os valores foram depositados com os descontos devidos, alegando não concordar com a forma de rateio das despesas do condomínio. Foi acordado por unanimidade enviar carta de cobrança para as unidades inadimplentes solicitando a comprovação dos pagamentos, constatando a inadimplência foi acordado proceder judicialmente com a cobrança. Foi aprovado as contas do período de 01/09/2012 a 30/09/2013, sendo ressaltado pelo Sr. Edvaldo (unidade 101) a importância da assinatura dos membros do conselho e síndico nos balancetes e livros do condomínio. Foi solicitado inserir os nomes de síndico e conselheiros nas pastas de balancete. [...] (redação original, fl. 94)

Não é crível que o apelante tenha adimplido integralmente a rubrica supracitada sem ter tido a cautela de arquivar os comprovantes de depósito, mormente quando valorada a sua notória especialização profissional na advocacia e diante da animosidade com a administração condominial.

Como bem registrou o juiz de primeira instância, os depósitos de fls. 237/240 apenas têm o condão de elucidar que – no período de maio a agosto de 2011 – o apelante quitou a importância de R$ 3.651,46 (três mil, seiscentos e cinquenta e um reais e quarenta e seis centavos), enquanto a planilha de débitos de fls. 33/35 comprova que, entre 10 de janeiro de 2011 a 10 de junho de 2014, a dívida do recorrente totalizou o montante de R$ 30.328,26 (trinta mil, trezentos e vinte e oito reais e vinte e seis centavos).

De igual modo, não houve omissão a respeito da pretensão do embargante de condenação do Município ao pagamento de danos morais, veja-se:

Nesse contexto, constatado que o condomínio apelado observou o critério legal (art. 1.336, inciso I, do CC) e convencional da fração ideal, não merece prosperar a tese do apelante de violação a direitos da personalidade, porque a cobrança das taxas condominiais decorreu de exercício regular de direito.

O inconformismo do apelante com o rateio das despesas condominiais e com a postura da síndica não é suficiente para afastar a obrigação daquele de quitar a sua cota-parte nas despesas de manutenção da coisa comum, sendo que poderia ter se valido da consignação em pagamento ou de ação própria para discutir as rubricas sem que recorresse ao mero inadimplemento.

Ora, se restou constatado que a cobrança das quotas condominiais efetivadas pelo ora embargado deu-se de forma legítima, por certo, não merece acolhimento o pedido de condenação do Condomínio ao pagamento de verba indenizatória, de modo que a rejeição do referido pedido consiste em conclusão lógica da primeira constatação.

Denota-se, assim, que este
Órgão Colegiado adotou detalhada fundamentação ao examinar o caso, em argumentação pautada em elementos concretos, sem que seja possível falar em omissão na referida manifestação judicial.

Nota-se que, em resumo, ao apontar suposta omissão, a parte embargante tenta alterar a conclusão externada, para que os pedidos autorais sejam julgados improcedentes.

Dessarte, em que pese o esforço argumentativo do embargante em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado com a atribuição de efeitos infringentes a estes embargos declaratórios,
percebe-se que o cerne da irresignação em comento cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento do recurso anterior
; o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REITERAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O art. 1.022 do Código de Processo Civil disciplina que cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material. 2.
No caso posto, não há qualquer mácula a ser corrigida, uma vez que esta Segunda Turma justificou adequadamente as razões pelas quais reconheceu a ausência dos pressupostos jurídicos para a suspensão do feito em epígrafe em face da afetação do Tema nº 1.125, sendo as razões desses embargos de declaração uma mera irresignação com o resultado do julgamento, o que revela o descabimento dos sucessivos aclaratórios
. 4. A insistência decorrente das sucessivas oposições de embargos de declaração, revela não só o exagerado inconformismo, bem como o seu nítido caráter protelatório, constituindo abuso de direito, em razão da violação dos deveres de lealdade processual e comportamento ético no processo, bem como do desvirtuamento do próprio postulado da ampla defesa, circunstâncias que autorizam a imposição de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896; Proc. 2021/0239701-6; RS; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; DJE 19/12/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018)

Logo, não havendo vício no acórdão recorrido, de rigor a rejeição dos embargos declaratórios opostos.

Diante do exposto,

conheço do recurso de embargos de declaração e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume o acórdão guerreado,

nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e lhe negar provimento.